Tribunal: STF
Processo: Rcl 70599
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo. Bloqueio de contas. Litispendência. Extinção do feito sem resolução do mérito Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. A Rcl nº 70.735 e a presente ação (Rcl nº 70.599) possuem identidade de partes (Residencial Reserva do Parque Empreendimento Imobiliário Spe Ltda. ' parte reclamante ' e Angimario Severiano da Silva); causa de pedir (violação da ordem nacional de processos exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, diante da ordem de constrição de bens exarada no Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087, ao se instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica); e pedido (que, em última análise, é obter decisão do STF que casse a ordem de constrição de bens do Residencial Reserva do Parque Empreendimento Imobiliário Spe Ltda. e determine o sobrestamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087).



    2. Quando analisada a Rcl nº 70.599 (DJe de 29/8/24), já havia decisão proferida na Rcl nº 70.735 (DJe de 23/8/24), razão pela qual foi reconhecida a litispendência da primeira ação.



    3. A instauração do contraditório para a desconstituição da personalidade jurídica de empresas constituídas por um mesmo núcleo familiar, tendo como fundamento o conjunto fático-probatório a indicar eventual propósito de "promoção de atos destinados à blindagem de patrimônio, inclusive de seus sócios", não viola a autoridade do STF, uma vez que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para a inclusão das partes no polo passivo da demanda.



    4. Ainda que fosse possível superar o óbice processual (litispendência),a pretensão na presente reclamação com paradigma no Tema nº 1.232 da RG não merece prosperar, por ausência de aderência estrita da matéria decidida no Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087 (em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no exercício do poder geral de cautela) à temática constitucional submetida à sistemática da repercussão geral no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da RG).



    5. Agravo regimental não provido.